Tribunal: TJMT
Processo: 0004444-14.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004444-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELEONORA DE CARVALHO REINERS - CPF: 208.493.381-15 (EMBARGADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (EMBARGANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (EMBARGADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), ELEONORA DE CARVALHO REINERS - CPF: 208.493.381-15 (EMBARGANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA NÃO ABORDADA NAS RAZÕES RECURSAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – CONTRADIÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004444-14.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

VITORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME

EMBARGADO:

ELEONORA DE CARVALHO REINERS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
VITORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento a ambos as recursos interpostos pelas partes, mantendo-se a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a rescisão do contrato de administração de bem imóvel por culpa da ré, e, ainda, condená-la ao pagamento do valor de R$11.007,39 (onze mil, sete reais e trinta e nove centavos) a título de dano material, bem como da multa de 10% (dez por cento) prevista na Cláusula 10ª do contrato, no valor de R$1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais), ambos valores acrescidos de juros de mora de 1% e correção monetária pelo índice INPC, desde a citação. Ao final, condenou a empresa demandada ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil
” (sic).

Alega a empresa embargante que o acórdão é omisso no que diz respeito aos honorários de sucumbência, uma vez que o pedido de indenização por danos morais foram julgados improcedentes, portanto, caberia aplicar o instituto da sucumbência recíproca.

Por outro lado, entende haver contradição no julgado, pois houve reconhecimento da imobiliária recorrente na tentativa de cobrar os valores do locatário, no entanto, ainda assim esta Relatora reconheceu a falha na prestação de seus serviços.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado os vícios apontados (id. 144217662).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 145603158).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/12/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESCISÃO CONTRATUAL, DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA – INDENIZAÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO – CONTAS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA INADIMPLIDAS – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA PREVISTA EM CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA – RESSARCIMENTO DEVIDO – MANUTENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Constatada a ocorrência de falha na fiscalização quanto à obrigação de transferência da titularidade da unidade consumidora de água e luz, bem como no recebimento dos aluguéis, impostos e multa, deve ser mantida a indenização por danos materiais.

Havendo infração de regras previstas no Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Bem Imóvel, deve ser mantida a multa prevista na Cláusula Décima.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras. Inteligência da Súmula 385/STJ”.

A embargante alega omissão no que diz respeito à ausência de reconhecimento da sucumbência recíproca, uma vez que o pedido de indenização por danos morais não foram acolhidos.

Ocorre que nas razões recursais de seu apelo, esta apenas requereu a redução dos honorários para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ou seja, a questão posta sob apreciação somente foi deduzida nos presentes aclaratórios, tratando-se, portanto, de inequívoca inovação recursal, de modo a impedir o acolhimento neste momento processual.

A propósito, sobre o assunto não é outro o entendimento desta Câmara julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC.
Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de apelação, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão
.”
(TJ-MT 10100010620218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –
INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC. Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto do recurso de agravo de instrumento, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.”
(TJ-MT 10158133820218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Por outro lado, no que diz respeito à contradição apontada, a embargante alega que não houve falha
na prestação de seus serviços, pois foi reconhecido que a imobiliária tentou de cobrar os valores do locatário, conforme envio de e-mails e notificações extrajudiciais.

Todavia,
é o nítido propósito de rediscussão da causa, o que não pode tolerar nessa estreita via recursal.

Explica-se: o fato da embargante enviar e-mails e notificação extrajudicial não foram suficientes no sentido de compelir o locatário a cumprir com sua obrigação.

Alias conforme consignado no
decisum
“
somente depois de ajuizada a presente ação, mais precisamente em 27/01/2016 , é que informou acerca da possibilidade de propositura de ação judicial e depósito do valor caução
” (sic).

Dessa forma, não existe qualquer contradição típica a render ensejo aos embargos de declaração a ser sanada.

Claro está, pois, que não se consubstancia, nesse contexto, em real contradição prevista no art. 1.022, do CPC, a ausência de fundamentação coincidente com as teses que o embargante gostaria de ver adotadas.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022